Tribunal: TJDFT
Processo: 0700035-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0700035-10.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE SIQUEIRA DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A DESPACHO Intime-se o agravante para que se manifeste acerca da repetição da petição do Agravo de Instrumento no 0700033-40.2024.8.07.0000, conforme certidão ID 54749314. Prazo: 5 (cinco) dias. Brasília/DF, 9 de janeiro de 2024. CARLOS MARTINS Relator